Tribunal: TJDFT
Processo: 0705604-52.2025.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705604-52.2025.8.07.0001 RECORRENTE: LUCIANO ERNESTO DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, C/C ARTIGO 40, INCISO III, DA LEI No 11.343/2006. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. PRÁTICA DE MÚLTIPLOS NÚCLEOS DO TIPO. FUNDAMENTAÇÃO EQUIVALENTE À EXASPERAÇÃO. CONDUTA SOCIAL. CRIME COMETIDO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA ANTERIOR. MANUTENÇÃO. FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA-BASE. READEQUAÇÃO. 1/6 SOBRE A PENA MÍNIMA COMINADA. CRIME PRATICADO PRÓXIMO A ESTABELECIMENTO DE ENSINO. CAUSA DE AUMENTO OBJETIVA. MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame: 1. Cuida-se de apelação em face de sentença que condenou o réu como incurso no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso III, ambos da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas circunstanciado pelo local da traficância- estabelecimento de ensino). II. Questões em discussão: 2. As questões em discussão são: (a) o afastamento da valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade e da conduta social; (b) alternativamente, a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável; e (c) decote da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006. III. Razões de decidir: 3. Em sede de crimes de ação múltipla, a pluralidade de condutas perpetradas pode ser considerada na fixação da pena-base, posto que demonstra a maior culpabilidade do agente. 4. Cabível a majoração da pena-base em virtude do cometimento da nova infração penal durante o cumprimento de pena por crime anterior, ante a elevada reprovabilidade da conduta. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, para a elevação da pena-base, podem ser utilizadas as frações de 1/6 sobre a pena-mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima. Assim, considerando que ambos os critérios são admitidos, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial, o que não ocorreu no caso em apreço. 6. A causa de aumento de pena do artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/2006 é de caráter objetivo, ou seja, basta que o tráfico de drogas tenha ocorrido nas proximidades de qualquer dos estabelecimentos descritos na lei. IV. Dispositivo: 7. Recurso parcialmente provido. A parte recorrente alega, em síntese, violação ao artigo 59 do Código Penal, asseverando que a valoração negativa da culpabilidade na dosimetria da pena foi indevidamente aplicada com base na prática de múltiplos núcleos do tipo penal (vender e trazer consigo), o que configura bis in idem, pois são condutas interdependentes e esperadas no crime de tráfico de drogas. Requer a revisão da dosimetria, para que seja afastada a avaliação negativa da culpabilidade na primeira fase. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 59 do CP, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Além disso, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “Nessa linha, "em se tratando de crimes de ação múltipla, como é o caso do tráfico de drogas, eventual pluralidade de condutas, com a incidência em mais de um dos núcleos do mesmo tipo penal, pode ser considerada na fixação da pena-base como elemento que demonstra a maior culpabilidade do agente". Precedentes.” (AgRg no REsp n. 2.158.593/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 9/12/2024). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028